Tribunal: STF
Processo: HC 246872
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gonçalo Barbosa de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 934.463/SP (evento 4).



    No curso da execução da pena do paciente - 17 anos, 09 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado - pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 121 § 2º, II, IV, do Código Penal), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar (eventos 2, fls. 12-18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o paciente é portador de comorbidades consideradas graves e necessita de tratamento médico não oferecido de forma adequada na unidade prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADES GRAVES. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedente. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de saída da prisão aos condenados portadores de doença grave quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 



    3. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pelo agravante. 



    4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a saída do presídio, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido..”



    No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, tendo em vista que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. No ponto, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 4):



    “(...).



    Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar. 



    Preliminarmente, deve-se asseverar que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio tribunal ou de tribunal superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.



    (...)



    Ademais, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no HC n. 388.589/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018). 



    No mais, confiram-se os fundamentos consignados pela Corte estadual no acórdão recorrido (e-STJ fl. 59):



    Não fosse por isso, como bem apontado pelo i. representante do Ministério Público de piso “o tratamento à enfermidade do sentenciado está sendo providenciado pela Direção do estabelecimento penal onde cumpre pena, quer por equipe de saúde interna, quer por atendimentos médicos em unidade externa, conforme se verificou das relatório médico às fls. 337/338” (fls. 47). 



    Assim, não restou comprovada o agravamento de seu estado de saúde. 



    Não existe direito automático ao cumprimento da pena em domicílio à pessoa que já está acometida de doença, ante questão humanitária.



    (...)



    A decisão agravada compreendeu que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria reparos. Isso, porque, tal como está consignado, ao contrário do que alega a defesa, não há evidências de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para acompanhar as moléstias do apenado. 



    Tal posicionamento está de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte Superior, e desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    (...)



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).” (HC 219.881 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); 



    De outro lado, o paciente está recebendo, na unidade prisional, atendimento médico necessário adequado, conforme informações acostadas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão defensiva (evento 2, fl. 15). Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente